Tribunal: TJSP
Processo: 2265239-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado (arts. 121, § 2o, I, III e IV, c.c. 29, "caput", do Código Penal) – Pleito de liberdade provisória – Pressupostos da segregação cautelar presentes. Fato de o corréu ter sido impronunciado que, por si só, não conduz à ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente. Análise do conjunto probatório que é incompatível com a via estreita do

Ementa:

HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado (arts. 121, § 2o, I, III e IV, c.c. 29, "caput", do Código Penal) – Pleito de liberdade provisória – Pressupostos da segregação cautelar presentes. Fato de o corréu ter sido impronunciado que, por si só, não conduz à ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente. Análise do conjunto probatório que é incompatível com a via estreita do "writ" – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Réu que permaneceu foragido desde a prática do crime, levando à suspensão do processo nos termos do artigo 366 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265239-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante CESAR
WESLEY PORCELLI e Paciente JARDEL HENRIQUE SILVA KEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265239-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
2
Habeas corpus no 2265239-35.2020.8.26.0000 – Processo digital
Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba
(Processo no 0009015-40.2017.8.26.0602)
Impetrante: César Weslley Porcelli
Paciente: Jardel Henrique Silva Kein

Voto no 13381
HABEAS CORPUS Homicídio qualificado (arts. 121, § 2o, I,
III e IV, c.c. 29, “caput”, do Código Penal)
Pleito de
liberdade provisória Pressupostos da segregação cautelar
presentes. Fato de o corréu ter sido impronunciado que, por
si só, não conduz à ausência de indícios suficientes de
autoria em relação ao paciente. Análise do conjunto
probatório que é incompatível com a via estreita do “writ”
Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP
Réu que
permaneceu foragido desde a prática do crime, levando à
suspensão do processo nos termos do artigo 366 do CPP
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado

Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado César Weslley Porcelli, em favor de Jardel
Henrique Silva Kein, sob a alegação de que este sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e das Execuções
Criminais
da
Comarca
de
Sorocaba
(Processo
no
0009015-40.2017.8.26.0602).
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso
preventivamente pela prática do crime do artigo 121, § 2o, I, III, IV, c.c 29,
caput, do Código Penal e teve seu pedido de revogação indeferido em
decisão carente de fundamentação idônea. Discorre sobre os fatos e
destaca a desproporcionalidade da medida extrema
de caráter
excepcional no ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao princípio
da presunção de inocência. Afirma que a) Jardel Henrique não cometeu
o delito; b) o corréu Felipe, que ostenta a mesma situação fática, foi
impronunciado; c) inexistem novos elementos a autorizar a decretação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265239-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
3
segregação cautelar; e que d) o paciente reside no endereço declinado
nos autos e “apenas não foi encontrado por sempre estar trabalhando”
Conclui pela suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da
prisão previstas no artigo 319 do CPP.
Requer a concessão da ordem para assegurar ao
paciente o direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/13).
Indeferida a liminar, foram dispensadas informações
nos termos do artigo 662 do CPP (fls. 48/50).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
“concessão parcial da ordem, substituindo-se a prisão pelas medidas
cautelares alternativas previstas no artigo 319, incisos I, II, IV e V, do
Código de Processo Penal, ressalvada, entretanto, a possibilidade de
decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade” (fls.
56/62).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente, após provocação do Ministério Público,
teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado (fls. 92/84 dos autos
originários) por infração aos artigos 121, § 2o, I, III e IV, c.c. 29, caput, do
Código Penal, porque, no dia 1o de janeiro de 2017, por volta de 8h, na
rua João Monteiro Cepelos, Jardim Novo Horizonte, na cidade e comarca
de Sorocaba, agindo em concurso com Felipe Gomes de Souza, com
manifesto ânimo homicida, por motivo torpe, emprego de meio cruel e
mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu golpes
de arma branca (faca) em W.R.N, causando-lhe lesões que foram a
causa de sua morte.
Segundo a acusação, o ofendido era usuário de
substâncias entorpecentes e, buscando sustentar seu vício, passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265239-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
4
praticar furtos de pequeno valor no bairro o que incomodou o paciente e
comparsa, “líderes locais do tráfico”. Em decorrência, Jardel e Felipe
surpreenderam a vítima na via pública e, enquanto o primeiro a segurava
de maneira a impedir que ela se defendesse, o segundo desferiu sete
golpes de faca em seu pescoço e tórax. Após o crime, ambos se
evadiram e abandonaram o ofendido “completamente ensanguentado”
caído ao solo, sendo certo que policiais militares o socorreram ao
Hospital Regional de Sorocaba, onde ele veio a óbito.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto, ao término
das investigações, foi apontado como um dos autores do delito.
Nesse ponto, importante ressaltar que ao revés do
aduzido pelo d. parecerista e pela defesa
o simples fato do corréu
Felipe ter sido impronunciado ao término da primeira fase do
procedimento do júri (judicium accusationis) cf. fls. 322/325 dos autos
originários
inclusive com decisão transitada em julgado para o
Ministério Público (certidão de fl. 338 dos autos originários), não conduz,
por si só, à ausência de indícios suficientes de autoria. Além disso, como
é consabido, é inviável a apreciação do conjunto probatório na estreita via
do habeas corpus, cuja análise é restrita à ocorrência de constrangimento
ilegal.
A título de exemplo:
(...) 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação
acerca da negativa da autoria delitiva ou desclassificação da
conduta delituosa, ante a
necessária incursão probatória, incompatível com a
via
estreita
do
recurso
ordinário
em
habeas
corpus. (...) Habeas corpus não conhecido. (STJ HC
no 437.606/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, J. 26.06.2018, DJe 01.08.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265239-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
5
Bem por isso, faz-se necessária a cautelar extrema
em função de determinados objetivos que se relacionam à garantia da
ordem pública e à efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312),
observado que a contemporaneidade a que alude o § 2o do artigo 312 do
CPP confunde-se, in casu, com as próprias circunstâncias da prisão
cautelar. Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles
objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos
pelas Leis nos. 12.403/2011 e 13.964/19, vê-se que o caso também se
mostra enquadrado pelos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP,
não estando incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é
medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos
que levaram à custódia do agente. Na hipótese em análise, a prisão
decretada não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da
ordem. A menção das favoráveis condições pessoais do paciente
contrapõe-se à conduta imputada na denúncia em trâmite no Juízo a quo:
munido de arma branca, ceifar a vida de outra pessoa.
Ademais, verifica-se que o paciente esteve foragido
desde a prática do crime, tendo o processo permanecido suspenso nos
termos do artigo 366 do CPP até 03.11.2020 (cf. fls. 162, 367/368 e
369/373 dos autos originários), o que evidencia a personalidade
distorcida de quem pretende se furtar a aplicação da lei penal e obstruir o
andamento da instrução criminal.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
(...) Pedido de liberdade provisória Impossibilidade
Envolvimento em outros crimes
Paciente que
também responde a outros feitos criminais que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265239-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
6
acham suspensos (CPP, art. 366), por estar
desaparecido Prisão necessária, para garantia da
ordem pública, do bom andamento da instrução e da
aplicação da lei penal
Constrangimento ilegal
inocorrente
Ordem denegada. (TJSP
HC no
2038144-53.2016.8.26.0000, Rel. Souza Nery, 9a
Câmara, J. 14.04.2016, DJe 18.04.2016. No mesmo
sentido: TJSP HC no 2196376-66.2016.8.26.0000,
Rel. Ely Amioka, J. 27.10.2016, DJe 31.10.2016).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar
também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da
ordem, porquanto suficientemente fundamentada, conforme se observa
na decisão de fls. 95/96 dos autos originários, litteris:
(...) A representação do Dr. Promotor de Justiça deve
ser acolhida a fim de se decretar a prisão preventiva
dos réus Jardel Henrique Silva Kein e Felipe Gomes
de Souza. Com efeito, estão presentes os requisitos
elencados nos artigos 311 e 312 do CPP. Há prova
da materialidade do delito e indícios suficientes da
autoria,
representados,
em
especial,
pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas na fase
policial, notadamente das testemunhas de fls. 17/18 e
21/22. Outrossim, necessária a custódia cautelar para
garantia da ordem pública, diante do grave delito
supostamente praticado, bem como conveniência da
instrução
criminal,
para
assegurar
que
as
testemunhas possam depor com a tranquilidade
necessária, observando-se a existência de vínculo
entre réu e testemunhas acima referidas. Anote-se,
ainda, que o réu Jardel, segundo consta dos autos,
encontra-se em local incerto e não sabido, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265239-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
7
qual, a custódia provisória se justifica também para
aplicação da lei penal. Ante o exposto, defiro o pedido
formulado e decreto a prisão preventiva dos réus
Jardel Henrique Silva Kein e Felipe Gomes de Souza.
(...)
Veja-se, na sequência, a decisão que manteve a
prisão preventiva, a qual também não comporta quaisquer reparos:
(...) Trata-se de pedido de revogação de prisão
preventiva formulado por Jardel Henrique Silva Kein,
qualificado nos autos, ante os fatos aduzidos a fls.
346/357. (...) Malgrado a argumentação expendida
pelo ínclito defensor, o requerimento, em análise, não
merece guarida. Compulsando-se os autos, observo
que não houve nenhuma alteração na situação fática
do caso em apreço a subsidiar o acolhimento do
pleito
em
tela,
motivo
pelo
qual
mantenho,
integralmente, a decisão de fls. 95/96 dos autos por
seus próprios e jurídicos fundamentos e indefiro, por
ora, o pleito de fls. 346/357. De outra banda,
considerando-se a notícia de prisão do acusado (fls.
346), bem como a juntada de procuração (fls. 358),
REVOGO a suspensão do processo e do curso do
prazo prescricional, providenciando-se o necessário
(...) (fls. 367/368 dos autos originários).
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio
da presunção de inocência, pois as decisões estão em perfeita harmonia
com o disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265239-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13381
8
com a presunção de inocência quando advém de
decisão suficientemente motivada. Precedentes. (...)
(STJ
RHC 61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Lázaro Guimarães, J. 17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de
justificar a soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator